Tribunal: STJ
Processo: 0025147-74.2023.8.13.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979190 - MG(2025/0243760-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE PINTO SARAIVA - MG111247
NATHALIA MARIA SOARES VIEIRA - MG153513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 7/STJ.
2. O recorrente foi condenado como incurso nas sanções do
da
às penas
art. 33
Lei no 11.343/06,
de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 730 dias-multa, com
valor unitário mínimo legal.
3. Nas razões do recurso especial, o recorrente sustentou desrespeito ao sistema acusatório,
alegando que o magistrado fez perguntas enquanto a testemunha era ouvida pelo Ministério
Público, e violação ao
do Código Penal, em razão da fixação da pena acima do mínimo
art. 59
legal.
4. Em agravo, o recorrente alegou inexistência de afronta à
reafirmando os
Súmula 7/STJ,
mesmos argumentos já apresentados no recurso especial.
5. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em recurso especial atende ao
princípio da dialeticidade, com a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, e
se a superação do óbice da
foi adequadamente demonstrada.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo em recurso especial deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando de
forma analítica todos os fundamentos da decisão agravada. A ausência de ataque específico aos
óbices apontados inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme estabelece a Súmula 182/STJ.
8. Para superar o óbice da
é necessário que o agravante demonstre, de forma clara
Súmula 7/STJ,
e objetiva, que o exame da controvérsia jurídica independe do reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que não foi feito no caso.
9. A alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente para
afastar a incidência da
sendo necessário explicitar, à luz do acórdão atacado e da
Súmula 7/STJ,
tese recursal, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas.
10. O recurso não ultrapassa o filtro da admissibilidade, uma vez que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão agravada nem demonstra a desnecessidade de reexame de fatos e
provas, como exigido pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54107435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 43100d52-6287-4a2d-ad16-7ed1222b5566

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando de
2.
forma analítica todos os fundamentos da decisão agravada.
A ausência de ataque específico
aos óbices apontados na decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme
3.
estabelece a Súmula 182/STJ.
Para superar o óbice da
é necessário que o
Súmula 7/STJ,
agravante demonstre, de forma clara e objetiva, que o exame da controvérsia jurídica independe
do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Dispositivos relevantes citados:
III, "a"; Código Penal,
CPC,
III;
CF/1988, art. 105,
art. 59; Lei no 11.343/2006, art. 33;
art. 932,
RISTJ, arts. 34, XVIII, alíneas "a" e "b", e 255, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025;
AREsp 2772348/RO,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2681312/SP,
16.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo em recurso especial .
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54107435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 43100d52-6287-4a2d-ad16-7ed1222b5566

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979190 - MG(2025/0243760-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE PINTO SARAIVA - MG111247
NATHALIA MARIA SOARES VIEIRA - MG153513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 7/STJ.
2. O recorrente foi condenado como incurso nas sanções do
da
às penas
art. 33
Lei no 11.343/06,
de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 730 dias-multa, com
valor unitário mínimo legal.
3. Nas razões do recurso especial, o recorrente sustentou desrespeito ao sistema acusatório,
alegando que o magistrado fez perguntas enquanto a testemunha era ouvida pelo Ministério
Público, e violação ao
do Código Penal, em razão da fixação da pena acima do mínimo
art. 59
legal.
4. Em agravo, o recorrente alegou inexistência de afronta à
reafirmando os
Súmula 7/STJ,
mesmos argumentos já apresentados no recurso especial.
5. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em recurso especial atende ao
princípio da dialeticidade, com a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, e
se a superação do óbice da
foi adequadamente demonstrada.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo em recurso especial deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando de
forma analítica todos os fundamentos da decisão agravada. A ausência de ataque específico aos
óbices apontados inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme estabelece a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54107433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:04
Código de Controle do Documento: 33b0fea3-22fa-4218-b908-684cd44bbcf1

8. Para superar o óbice da
é necessário que o agravante demonstre, de forma clara
Súmula 7/STJ,
e objetiva, que o exame da controvérsia jurídica independe do reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que não foi feito no caso.
9. A alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente para
afastar a incidência da
sendo necessário explicitar, à luz do acórdão atacado e da
Súmula 7/STJ,
tese recursal, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas.
10. O recurso não ultrapassa o filtro da admissibilidade, uma vez que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão agravada nem demonstra a desnecessidade de reexame de fatos e
provas, como exigido pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando de
2.
forma analítica todos os fundamentos da decisão agravada.
A ausência de ataque específico
aos óbices apontados na decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme
3.
estabelece a Súmula 182/STJ.
Para superar o óbice da
é necessário que o
Súmula 7/STJ,
agravante demonstre, de forma clara e objetiva, que o exame da controvérsia jurídica independe
do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Dispositivos relevantes citados:
III, "a"; Código Penal,
CPC,
III;
CF/1988, art. 105,
art. 59; Lei no 11.343/2006, art. 33;
art. 932,
RISTJ, arts. 34, XVIII, alíneas "a" e "b", e 255, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025;
AREsp 2772348/RO,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2681312/SP,
16.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GEOVANE RODRIGUES DA
SILVA, contra a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que inadmitiu o recurso
especial em razão da incidência da Súmula 7 desta Corte (fls.
).
484/486
O recorrente foi condenado como incurso nas sanções do
da
art. 33
Lei no 11.343/06,
à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 730 (setecentos e trinta) dias-multa, com valor unitário mínimo legal.
Nas razões do recurso especial (fls.
), com base no
III, “a” da CF,
460/470
art. 105,
sustenta desrespeito ao sistema acusatório, pois o Magistrado fez perguntas enquanto a
testemunha era ouvida pelo Ministério Público, bem como afirma violação ao
do Código
art. 59
Penal ante a fixação da pena acima do mínimo legal.
Em agravo (fls.
), aduz a inexistência de afronta à Súmula 7, reafirmando os
493/499
mesmos argumentos já suscitados em recurso especial.
Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público local (fls. 503/506
Ministério Público Federal opinou pelo não provimento (fls.
).
O
527/529
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54107433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:04
Código de Controle do Documento: 33b0fea3-22fa-4218-b908-684cd44bbcf1

O agravo em recurso especial é tempestivo. Todavia, observa-se que a decisão
agravada negou seguimento a recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ.
Transcrevo, oportunamente, trechos da decisão agravada (fls.
):
485/486
[...] Inviável o seguimento do apelo.
A leitura do acórdão deixa patente que a Turma Julgadora resolveu a
controvérsia considerando aspectos que são específicos da presente demanda e de
seu processado. Dessa maneira, a pretensão esbarra na finalidade constitucional
do recurso manejado que, como cediço, afasta-se das especificidades de cada caso
para manter-se focado exclusivamente em questões federais - vale dizer, não é sua
função rever as particularidades de cada litígio e seus fatos processuais. Para
hipóteses como a presente, editou-se a
"A pretensão de simples
Súmula 7/STJ:
reexame de prova não enseja recurso especial".
Acrescenta-se que a individualização da pena é feita através da conjugação dos
parâmetros abstratamente cominados pela lei com os elementos do caso concreto.
Nesse contexto, não é possível a análise das matérias suscitadas pelo recorrente
sem incursão no acervo fático-probatório dos autos. Incide, pois, a Súmula 7/STJ,
acima transcrita.
[...] Por fim, cumpre observar que, embora o recorrente argumente com
incorreta valoração da prova, constata-se que a irresignação direciona-se para o
reexame dos elementos informativos dos autos. O exame de valoração refere-se ao
aspecto jurídico da prova, ou seja, se é cabível ou não em face da lei que a
disciplina. Saber se a prova foi bem ou mal interpretada é reexame de resultado, o
que encontra óbice na referida súmula 07/STJ.

Com efeito, o agravo em recurso especial deve atacar todos os óbices apontados pelo
Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o recurso especial, ultrapassando, assim, o filtro da
dialeticidade, por meio da refutação analítica e da impugnação específica desses óbices.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da
exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o
Súmula 7/STJ
reexame de fatos e provas, à luz das premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido, para
alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez.
É que não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ, se o agravante se limita a
sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão
atacado e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E TRANSPORTE DE MUNIÇÕES. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA . INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE APTA A
SÚMULA 182/STJ.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO .
I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso especial com fundamento na
No agravo,
Súmula 7/STJ.
a parte recorrente não impugnou, de forma analítica e específica, os óbices
apontados pela decisão agravada, em especial a necessidade de reexame de fatos e
provas . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em
verificar se o agravo em recurso especial atende ao princípio da dialeticidade, com
a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, e se a superação
do óbice da
foi adequadamente demonstrada. III . RAZÕES DE
Súmula 7/STJ
DECIDIR3. O agravo em recurso especial deve observar o princípio da
dialeticidade, impugnando de forma analítica todos os fundamentos da decisão
agravada. A ausência de ataque específico aos óbices apontados inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme estabelece a
4 . Para superar
Súmula 182/STJ.
o óbice da
é necessário que o agravante demonstre, de forma clara e
Súmula 7/STJ,
objetiva, que o exame da controvérsia jurídica independe do reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que não foi feito no caso. 5. A jurisprudência do STJ
é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
Documento eletrônico VDA54107433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:04
Código de Controle do Documento: 33b0fea3-22fa-4218-b908-684cd44bbcf1

decisão recorrida atrai a aplicação da
inviabilizando o
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo em recurso especial. 6 . Nesse contexto, o recurso não
ultrapassa o filtro da admissibilidade, uma vez que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada nem demonstra a desnecessidade de reexame de
fatos e provas, como exigido pela
7. Tampouco se trata o caso de
Súmula 7/STJ.
concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que o acórdão na origem confirmou
a sentença condenatória a qual, a partir de provas robustas, condenou os
recorrentes pelas imputações lançadas na denúncia, bem como, também em acerto,
elevou proporcionalmente a pena-base de ambos os recorrentes estribado na
elevada quantidade de drogas e de munições (mais de 83kg de cocaína e 93
munições de fuzil, calibre 7.62mm), não sendo, igualmente, caso de reconhecimento
de tráfico privilegiado, em razão de todos os fatos indicarem associação a pessoas
integrantes de organização criminosa .IV. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
(STJ - AREsp: 2772348 RO
Relator.: Ministra DANIELA
2024/0394442-5,
TEIXEIRA, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de
18/02/2025,
Publicação: DJEN 25/02/2025)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
FOI CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1 . "Nos termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b;
art. 932, inciso III,
e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir
decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante
interposição de agravo regimental . Assim, não há se falar em eventual nulidade ou
cerceamento de defesa" (AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.271.242/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
. 2. O agravo
20/8/2024,
27/8/2024)
em recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial,
o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal. 3 . Inadmitido o recurso especial na origem em
razão da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve
menção à tese sustentada quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do
acórdão proferido na origem. 4. Para evitar a inadmissão do recurso com
fundamento na Súmula n .
"é necessário que a parte comprove que o
83/STJ,
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
mediante distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.278.302/SP,
julgado em
DJe de
.) 5. A refutação da constatada deficiência
26/9/2023,
3/10/2023
no cotejo analítico, que dependeria da comprovação, no agravo em recurso
especial, de que o cotejo foi realizado na petição de recurso especial de maneira
efetiva, o que não se verifica no caso dos autos.6. As razões do agravo regimental
efetivamente não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que no
agravo em recurso especial não se constata o enfrentamento suficiente dos
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial .
7. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2681312 SP
Relator.: Ministro OG
2024/0239168-6,
FERNANDES, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de
16/10/2024,
Publicação: DJe 22/10/2024)

Forçoso reconhecer que o recurso não pode ser conhecido, em razão do óbice
previsto na
com a seguinte redação:
Súmula 182/STJ,
É inviável o agravo do
Súmula 182/STJ:
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
art. 545
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54107433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:04
Código de Controle do Documento: 33b0fea3-22fa-4218-b908-684cd44bbcf1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0243760-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.979.190 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00251477420238130134 10000242396836004 251477420238130134
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE PINTO SARAIVA - MG111247
ADVOGADA
: NATHALIA MARIA SOARES VIEIRA - MG153513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo em recurso especial ."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555109250<494209@
2025/0243760-7 - AREsp 2979190
Documento eletrônico VDA54070573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:15:25
Código de Controle do Documento: 816F906C-8B9A-4FDA-9996-EB97BFD21B62